Tribunal: TJMT
Processo: 0002936-14.2019.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002936-14.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 016.126.521-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 007.182.772-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU QUANTO À DOSIMETRIA PENAL –
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL
–
IMPROCEDÊNCIA –
AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS –
APELO DESPROVIDO.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza e na quantidade da substância estupefaciente envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a apreensão de significativos
227,2g (duzentos e vinte e sete gramas e duzentos miligramas) de maconha,
peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n.º 2936-14.2019.811.0078 – código 121820, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o ora
apelante
e a codenunciada
ANA PAULA DOS SANTOS
foram
absolvidos
da prática do crime de associação para o tráfico, nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e a última, também condenada pela narcotraficância (art. 33, da Lei de Drogas), à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo, sendo a sanção corpórea substituída por penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID
120394507 – Págs. 131-136
, a
i. Defensoria Pública
almeja a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada [um ano acima do mínimo legal], além de revelar-se “
carente de maior fundamentação
” (sic) quanto à natureza e quantidade de droga, considerando que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao recorrente.

Nas contrarrazões vistas no ID 120394510, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 125679174 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE
, conhecido como
“Biro”
, juntamente com a comparsa
ANA PAULA DOS SANTOS
, foram denunciados pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, porque, em data incerta, porém até o dia
22/08/2019
,
associaram-se
com o fim de praticar de forma habitual a narcotraficância na cidade de Sapezal-MT, bem como, na aludida data, foram flagrados
mantendo em depósito
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
227,2g (duzentos e vinte e sete gramas e duzentos miligramas) de maconha
, além de uma balança de precisão, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Denúncia, ID 120394506, Págs. 1-3).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado
apenas
pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –

DA ALMEJADA RETIFICAÇÃO DA PENA BÁSICA:

Malgrado o devotado inconformismo da i. Defesa em face da sanção penal imposta na primeira etapa dosimétrica, examinando o caderno processual verifico que a pretensão de reforma não merece prosperar.

Infere-se do pronunciamento judicial recorrido que a pena-base do ora apelante

foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, em decorrência da avaliação desfavorável da
quantidade
de substância entorpecente. (ID 120394507 – Págs. 49-50).

Com efeito, observa-se que foram apreendidas com o denunciado um total de
227,2g
(duzentos e vinte e sete gramas e duzentos miligramas) de
MACONHA.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

E, embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido em muitos casos a adoção do chamado ‘critério ideal’ quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Com base nesse entendimento, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 39
, assentando que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa ordem de ideias, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior à determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Além do mais,
no caso específico dos delitos de tóxicos
, o próprio
artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal
. E assim o fez o d. magistrado sentenciado, por certo, em razão da
quantidade de droga
apreendida, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de
mais de duzentos gramas de maconha.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização dessa quantidade de material ilícito revela lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação do comportamento ilícito,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer
.

Destarte, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado singular, porquanto a
quantidade

da droga
constitui vetor idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, como alhures mencionado, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
, isto é,
01 (um) ano acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
quantidade de entorpecente apreendido
– [
227,2g de MACONHA
].

Embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de previsão legal, recomende para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
excepciona
que
“
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Desse modo, mantendo-se na primeira fase dosimétrica a negativação da
quantidade de droga
apreendida, o distanciamento da sanção basilar em 01 (um) ano do mínimo legal apresenta-se medida justa e adequada,
além de mais benéfica ao réu
, visto que a incidência do fracionário ideal – segundo entendimento jurisprudencial – de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas em abstrato no preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 ensejaria o acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada vetorial desabonado.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE
, e mantenho intacta a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n.º 2936-14.2019.811.0078 – código 121820.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022